Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731244-65.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LINDOLFO NUNES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUN RISE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ LINDOLFO NUNES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUN RISE: “Defiro o pedido de ID 134074654. Expeça-se certidão para fins de protesto do imóvel apontado pelo credor. Em que pese se tenha declarado como bem de família, a jurisprudência do STJ admite o protesto do bem, conforme mencionado pelo exequente.” O Agravante sustenta que, em se tratando de bem de família, o protesto mostra-se excessivo e sem efeito prático, uma vez que a execução está garantida pela penhora de sete salas comerciais. Salienta que não há qualquer indício de dilapidação patrimonial. Requer a concessão de liminar para “determinar a paralisação da averbação do protesto” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (39420010 e 39420009). É o relatório. Decido. O artigo 517 do Código de Processo Civil autoriza o protesto de “decisão judicial transitada em julgado”. Não há “protesto de imóvel”. O que pode existir, por iniciativa do exequente, é a averbação da execução no registro imobiliário, a partir de “certidão de que a execução foi admitida pelo juiz”, na forma dos artigos 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil. É, portanto, de responsabilidade do exequente a averbação da execução no registro imobiliário, o que não parece adequado em relação a imóvel que foi considerado bem de família. Se eventualmente o Agravado promover averbação que venha a ser considera ilícita ou irregular, poderá responder por eventual prejuízo causado. De toda sorte, o Agravante não alegou nem demonstrou risco de dano, pressuposto sem o qual não há que se cogitar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator